Tribunal: TJDFT
Processo: 0723792-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DA SELIC SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. BIS IN IDEM E ANATOCISMO NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença individual da Ação Coletiva n. 0003668-73.2001.8.07.0001, em que foi reconhecida a exigibilidade de pagar auxílio-alimentação em favor dos substituídos. O ente público impugnou os cálculos apresentados pela exequente, questionando a incidência da SELIC sobre o valor consolidado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dois questões em discussão: (i) estabelecer se a incidência da SELIC sobre o valor consolidado configura bis in idem e anatocismo; e (ii) Analisar a constitucionalidade do art. 22, Parágrafo único, da Resolução CNJ n. 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A metodologia de cálculo utilizada na decisão agravada está em conformidade com a Emenda Constitucional n. 113/2021 e com a Resolução CNJ n. 303/2019, que determina a incidência da SELIC sobre o valor consolidado, compreendendo o crédito principal atualizado e os juros de mora devidos até novembro de 2021.
4. A incidência da SELIC sobre o valor consolidado não configura bis in idem, pois, a partir de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ocorrer unicamente pela SELIC, sem cumulação com outros índices de correção monetária ou juros moratórios.
5. O entendimento jurisprudencial majoritário do TJDFT é no sentido de que a incidência da SELIC sobre o montante consolidado não caracteriza anatocismo, uma vez que ocorre de forma simples e sem capitalização de juros.
6. Com relação à alegação de inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019, não obstante qualquer Juiz possa, no âmbito do controle difuso, em qualquer grau de jurisdição, analisar a constitucionalidade de uma Lei, as resoluções do CNJ são editadas para estabelecer regras a serem seguidas pelos membros da Magistratura, não se mostrando adequado que um magistrado ou Tribunal, destinatários deste regramento, possa afastar a sua aplicação em controle difuso de constitucionalidade, mas somente o STF, por meio da via adequada. Ademais, esta 6a Turma já decidiu que o art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 não é inconstitucional, uma vez que o CNJ, ao editar a norma, exerceu sua autonomia, em vista do controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes (art. 103-B, § 4o da CF), com o objetivo de adequar a gestão de precatórios às alterações promovidas pela EC n. 113/2021, de modo que não há violação aos Princípios da Separação dos Poderes e do Planejamento”. (Acórdão 1920707, 07243284420248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2024, publicado no DJE: 23/9/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A SELIC incide sobre o valor consolidado, compreendendo o crédito principal atualizado e os juros moratórios devidos até novembro de 2021, sem configuração de bis in idem ou anatocismo.
2. É válido o art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103-B, § 4o; CPC, arts. 313, V, "a", 535, § 3o, II, e 969; EC n. 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI n. 7.435/RS; STJ, Súmula 345 e Tema 973 dos Recursos Repetitivos; TJDFT, Acórdãos 1757040, 1799197, 1806151, 1920707 e 1951904.